Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716943-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que concedeu medida liminar nos autos do mandado de segurança impetrado por ADRIANO SEIXAS DE OLIVEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 71424119). Foi determinado à autoridade impetrada que: 1) disponibilize para o impetrante consulta oncológica, nos termos do pedido anexado aos autos (ID 71316374, p. 1), no prazo de 48 horas OU que encaminhe o paciente para outra instituição médica (pública ou privada), com o custeio de todas as despesas essenciais, inclusive de transporte, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00; e 2) após a consulta oncológica, caso confirmada a necessidade de quimioterapia, o tratamento deverá ser iniciado também no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária nos mesmos termos anteriormente fixados. Nas razões do agravo (ID 72887430), o Distrito Federal alega que: 1) não houve negativa da autoridade coatora ou omissão em realizar o tratamento pretendido pelo impetrante; 2) é inviável o cumprimento da decisão liminar no prazo de 48 horas, já que seria necessário desmarcar pacientes que já se encontravam agendados; 3) não há recalcitrância a justificar, desde logo, a multa a favor do impetrante; 4) a elevada multa diária, no importe de R$ 1.000,00, foi fixada sem fundamento algum e, sobretudo, sem qualquer prova concreta de obstáculo injustificado ao cumprimento da decisão; 5) caso mantida a multa, deve ela ser substituída pelo sequestro de valores, por aplicação analógica do princípio da menor onerosidade da execução; e 6) o valor elevado da multa onera ainda mais os cofres públicos e priva a população de recursos indispensáveis à manutenção da rede pública distrital de saúde. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa coercitiva ou para que ela seja substituída pelo sequestro de verbas públicas. Subsidiariamente, pede a redução do valor. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Em contrarrazões, o impetrante/agravado requer, preliminarmente, a perda de objeto do agravo interno em razão do início do tratamento quimioterápico. No mérito, a manutenção da decisão agravada (ID 73070942). Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a alegada perda de objeto do agravo interno. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator